Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FELICE ALVES DA CRUZ, em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada ao ID. 25455183. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos representantes das partes com poderes para transigir (ID 10502092, 10502140 - Pág. 4 e 10502164). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 24 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004